Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-84.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1018240-84.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 47748955):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADAS - SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ao pagar indenização ao segurado, a Seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no art. 37, § 6o da CF, o que independe de culpa, bastando a prova do fato, do dano e do nexo causal. Comprovado nos autos a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que danificou equipamentos de propriedade do segurado, bem como o dano suportado pela Seguradora ao acobertar o prejuízo, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária paga ao segurado. Nos termos da Súmula 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso pela seguradora. (N.U 1018240-84.2018.8.11.0041, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 49222476 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 54198036.
Alega violação aos artigos 204, 205 210, Parágrafo Único, inciso I da Resolução 414/2010 e 26 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que estaria precluso o pedido de indenização perante a concessionária de energia faltando ao recorrido o interesse de agir e não teriam sido observados os procedimentos adequados, não sendo comprovado o nexo causal.
Alega ainda violação ao artigo 210, incisos II a VII da Resolução 414/2010, uma vez que estaria comprovada nos autos a ocorrência de excludente de ilicitude, pela inobservância dos pressupostos mínimos para ressarcimento dos danos.
Alega ainda violação aos artigos 14 e 15 da Resolução 414/2020 da Aneel, uma vez que a concessionária não seria responsável pelos danos elétricos após o ponto de entrega de energia.
Argumenta ao final, que deveriam ser entregues os bens salvados à concessionária, sem, contudo, indicar qual dispositivo de lei federal, teria sido violado.
Recurso tempestivo (Id. 56910987).
Contrarrazões sob Id. 57976974.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo de natureza infralegal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DO STF. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE NORMAS INFRALEGAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.
2. Inexiste a violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa às normas ora invocadas.
3. O acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente constitucional para o deslinde da controvérsia, pautando-se nos arts. 18, 30, V, 149-A e 175 da CF/1988 (fls. 711). Assim, incabível a modificação de suas conclusões em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF.
4. Conquanto a parte recorrente indique violação de dispositivos de Leis Federais, a sua argumentação pauta-se, na verdade, nos textos das Resoluções 414/2010, 479/2012 e 587/2013 da ANEEL, normas infralegais, cuja violação não pode ser aferida em sede de Recurso Especial. É assim que esta Corte Superior tem se pronunciado em casos análogos: AgInt no REsp. 1.770.320/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 29.5.2019; AgInt no REsp. 1.679.808/SP, Rel. Min.
REGINA HELENA COSTA, DJe 16.3.2018; e AgInt no REsp. 1.584.984/PE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 10.2.2017.
5. Este Tribunal Superior entende que a fixação de honorários recursais é devida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes pressupostos, todos presentes no caso concreto: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do Código Fux; (b) desprovimento ou não conhecimento do recurso; (c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e (d) respeito aos percentuais previstos nos §§ 2o. e 3o. do art. 85 do Código Fux. Julgados: AgInt nos EDcl no AREsp. 1.126.486/SP, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.3.2020; AgInt nos EREsp.
1.539.725/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017.
6. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1658088/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
Assim, considerando que a Resolução 414/2010 da ANEEL inclui-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do recurso especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, com relação à alegação de que deveriam ser entregues os bens salvados à concessionária o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV